Tribunal: TJPA
Processo: 0806566-37.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806566-37.2020.8.14.0301

APELANTE: RUBEM RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE 10% POR TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. NATUREZA ESTATUTÁRIA. INCORPORABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de apelação interposta por servidor aposentado do Estado do Pará, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento e incorporação da gratificação adicional de 10% por tempo de serviço no magistério, prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986 permanece vigente e eficaz, garantindo ao servidor que completou 25 anos de efetivo exercício no magistério a gratificação adicional de 10%; (ii) tal gratificação possui natureza jurídica incorporável aos proventos de aposentadoria, distinta da gratificação de regência de classe (art. 35 da mesma lei).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação prevista no art. 35 da Lei Estadual nº 5.351/1986 é devida ao professor em efetiva regência de classe e possui natureza propter laborem, não sendo incorporável.
4. Já a gratificação prevista no parágrafo único do art. 36 da mesma norma possui caráter estatutário, conferido como vantagem funcional a servidores que completarem 25 anos de exercício no magistério, sendo cumulável com os quinquênios do caput e incorporável aos proventos de aposentadoria.

5. O apelante demonstrou nos autos o cumprimento do requisito temporal previsto na norma (mais de 25 anos no magistério) e o direito à vantagem foi, inclusive, reconhecido pela própria autarquia previdenciária.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a vigência do dispositivo legal e a natureza incorporável da referida gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A gratificação prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986 é devida ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no magistério, sendo distinta da gratificação de regência de classe e incorporável aos proventos de aposentadoria.

2.

É legítima a cumulação dessa gratificação com o adicional por tempo de serviço previsto no caput do art. 36 da mesma lei.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806566-37.2020.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: RUBEM RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: MÁRIO DAVID PRADO SÁ (OAB/PA 6.286)

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADORA AUTÁRQUICA: SIMONE FERREIRA LOBÃO MOREIRA (OAB/PA 11.300)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Senhor Rubem Ribeiro dos Santos interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o seu o pedido de pagamento da gratificação de magistério de 10%, assim como a sua incorporação à aposentadoria, conforme previsto na Lei Estadual nº 5.351/1986.

Alegou que, embora já receba a gratificação de magistério de 10%, tendo completado 25 anos de efetivo exercício, passou a ter direito a mais 10% (art. 36, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.351/1986), o qual não lhe é pago. Por essa razão, pede que seja dado provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença.

O IGEPREV, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à possibilidade de pagamento da gratificação de magistério de 10%, assim como a sua incorporação à aposentadoria do apelante nos termos da Lei Estadual nº 5.351/1986.

No caso dos autos, o apelante, servidor estadual, foi enquadrado no cargo de Professor Classe II pelo Decreto nº 4.770/1987, no qual se aposentou, conforme a Portaria nº 3.513, de 5 de setembro de 2012 (ID 11354655 – Pág. 9).

Para o deslinde da controvérsia faz-se necessário averiguar a distinção entre as parcelas remuneratórias previstas nos arts. 35 e 36, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.351/1986. Vejamos:

Art. 35 - O professor em regência de classe perceberá a gratificação de magistério, fixada em 10% (dez por cento) do respectivo vencimento base.

Art. 36 - A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida, na base de 5% (cinco por cento) do vencimento ou remuneração, por quinquênio.

Parágrafo Único - Ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no Magistério será concedida, além da especificada no "caput" deste artigo, a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração.

O art. 35 trata da gratificação de regência de classe, de natureza
propter laborem
, devida apenas enquanto o servidor estiver em sala de aula, não possuindo caráter incorporável. Já o parágrafo único do art. 36, citado acima, ao prever expressamente gratificação pelo tempo de efetivo exercício no magistério, institui uma vantagem de natureza diversa, cumulável com o adicional por tempo de serviço previsto no
caput
do mesmo artigo, e passível de incorporação aos proventos de aposentadoria, por não se tratar de gratificação
propter laborem
, mas, sim, de vantagem estatutária que integra a carreira do magistério.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. DIREITO A GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO DE 25 ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR. ARTIGO NÃO REVOGADO PELAS LEIS Nº 5.810/94 E Nº 7.442/10
. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 2º, §1º DA LEI DE INTRODUÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.

1 - Preliminarmente o apelante suscitou a ocorrência de prescrição, porém, analisando o caso, entendo que, trata-se de relação de trato sucessivo, uma vez que, nas relações em que a Fazenda Pública figure como devedora e quando não tiver sido negado o próprio direito vindicado, a prescrição atinge somente as prestações vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento dação.

2 - No mérito, comprovou que o apelado tem direito a gratificação, por ter exercido a função efetiva de professor por mais de 25 anos, uma vez que não há revogação do dispositivo, seja de forma expressa ou tácita. Assim devido seu pagamento
.

3 - Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”
(1428391, 1428391, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-25).”.

Na espécie, colhe-se dos autos a comprovação do ingresso do apelante no serviço público estadual desde 10/03/1983, tendo exercido ininterruptamente a função de professor por mais de 25 anos até sua aposentadoria em 2012. O próprio IGEPREV – em sua contestação (ID 11354659 – Pág. 2) – reconheceu esse fato.

Assim, tratando-se de vantagem devida por tempo de efetivo exercício em carreira específica, com previsão legal clara e distinta da gratificação de regência de classe, mostra-se devida a concessão e, consequentemente, sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Senhor Rubem Ribeiro dos Santos, para
reformar
a sentença recorrida e
julgar procedente
o pedido de pagamento da gratificação adicional de 10%, prevista no parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual nº 5.351/1986, com a sua consequente incorporação aos proventos de aposentadoria do apelante, nos termos da fundamentação.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, cujo especificação dar-se-á por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025